Tribunal: TJDFT
Processo: 0724629-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. REDUÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIDA PARA FINS DE DISPENSA DO PREPARO.

1. Defere-se a gratuidade de justiça ao réu-agravante para fins de dispensa de preparo, haja vista a declaração de hipossuficiência apresentada.

2. O ônus da prova sobre a impossibilidade de suportar a obrigação alimentícia arbitrada recai sobre o alimentante que pretende a minoração, de maneira que a inexistência de demonstração precisa da incapacidade milita em seu desfavor.

3. No caso, sobreleva a necessidade de instrução, o que não coaduna com a via estreita do agravo de instrumento, para se apurar a real possibilidade do alimentante e mensurar a necessidade do alimentando, com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, principalmente por haver grande divergência entre as partes acerca do valor recebido mensalmente pelo agravante e sua atual situação.

4. Agravo interno conhecido em parte e, nessa extensão, provido. Agravo de instrumento conhecido e não provido.